Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CIÊNCIA PRESUMIDA DE DEPÓSITO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(ii) Se ocorreu omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
5.Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “O inconformismo dos embargantes volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei 11.419/2006, art. 9o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.739.201/AM, DJe 10/12/2018; TJDFT, Acórdão 1304004, 0733291-80.2020.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/11/2020.